Tribunal: STF
Processo: Rcl 88130
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Gildete Farias Alexandre, servidora pública municipal do Município de São Domingos/PB, contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança nº 0801327-93.2018.8.15.0301, movida em desfavor do Município de São Domingos/PB.



    A reclamante afirma ser servidora estatutária, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotada na Secretaria de Administração do Município de São Domingos, e sustenta que, desde a entrada em vigor da Lei Municipal nº 248/2011, não vem recebendo o adicional de insalubridade ali previsto. Narra que buscou administrativamente o pagamento da verba, sem êxito, razão pela qual ajuizou ação de cobrança, na qual o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em sede de apelação.



    Interpostos recurso extraordinário e subsequente agravo, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, que determinou o retorno do feito ao TJPB para exame da admissibilidade do recurso extraordinário à luz do Tema 1.264 da repercussão geral (RE 1.426.438). Destaca que o Presidente do TJPB manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na ausência de repercussão geral.



    A reclamante sustenta que o Tribunal de Justiça da Paraíba teria aplicado indevidamente o Tema 1.264, porquanto, no paradigma, discute-se o preenchimento de requisitos legais para percepção do adicional de insalubridade, com necessária análise de legislação local e de prova pericial, o que atrairia a incidência das Súmulas 280 e 279/STF e afastaria a repercussão geral. 



    No caso concreto, ao contrário, afirma existir completo arcabouço normativo municipal prevendo e regulamentando o adicional de insalubridade – notadamente a Lei Municipal nº 248/2011 (PCCR), a Lei Orgânica do Município (art. 66) e o Decreto nº 418/2014, que homologa laudo técnico de condições ambientais de trabalho e enquadraria o cargo de auxiliar de serviços gerais como atividade insalubre em diversos órgãos da administração municipal.



    Aduz que, apesar dessa disciplina normativa e da homologação de laudo técnico, o Município e o Tribunal de Justiça da Paraíba têm se recusado a aplicar o direito local, exigindo legislação ainda mais específica e, com isso, afastando o adicional de insalubridade em afronta aos arts. 7º, XXIII, e 37, caput, da Constituição Federal. Sustenta que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com base no Tema 1.264, configura desrespeito à autoridade da decisão proferida por esta Corte no referido leading case, pois teria sido utilizado precedente de repercussão geral para impedir o acesso ao STF justamente em hipótese que se distinguiria do paradigma.



    Requer, ao final, a concessão da justiça gratuita, a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, a citação do Município de São Domingos/PB, a intimação do Ministério Público e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar o acórdão proferido no agravo interno do processo de origem e determinar a adoção das medidas necessárias à preservação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal relativas ao Tema 1.264.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 10 - fls. 72/



    Ementa: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1.264 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo interno interposto por Gildete Farias Alexandre contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1.264 do STF (RE 1.426.438), por tratar-se de matéria infraconstitucional sem repercussão geral. A agravante alega que a decisão não considerou a existência de legislação municipal específica prevendo o adicional de insalubridade e que a aplicação da tese do STF foi feita de forma genérica, sem examinar as peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto ao princípio da isonomia e ao direito fundamental à saúde do trabalhador.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 1.264 do STF, aplicou corretamente a tese de inexistência de repercussão geral quanto ao adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal específica poderia afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 1.264 que a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos legais para percepção de adicional de insalubridade por servidor público possui natureza infraconstitucional e não apresenta repercussão geral, sendo inviável o processamento do recurso extraordinário.



    A análise das condições para pagamento do adicional de insalubridade, ainda que previsto em legislação municipal, demanda exame de normas locais e infraconstitucionais, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, que vedam o reexame de fatos e a discussão sobre direito local em sede extraordinária.



    O acórdão recorrido destacou a ausência de regulamentação específica sobre as atividades consideradas insalubres e os percentuais correspondentes, apontando que a previsão genérica no estatuto municipal não é suficiente para gerar direito à gratificação, em respeito ao princípio da legalidade.



    Não havendo distinção relevante entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.264 do STF, mantém-se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo interno não provido.



    Tese de julgamento:



    A discussão sobre o direito de servidor público ao adicional de insalubridade possui natureza infraconstitucional e não apresenta repercussão geral, nos termos do Tema 1.264 do STF.



    A existência de previsão genérica em legislação municipal não afasta a necessidade de regulamentação especifica para a concessão do adicional de insalubridade.



    É inviável o reexame, em recurso extraordinário, de matéria que exige interpretação de normas locais e reavaliação do conjunto fático-probatório, conforme Súmulas 279 e 280 do STF.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7, XXIII; CPC, arts. 1.021, 1.030, § 2º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.438 RG, Rel. Min, Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/08/2023, D.Je 28/08/2023; Súmulas 279 e 280/STF.”



    Ao julgar o Tema 1.264-RG, o STF fixou tese no sentido de que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público”.



    Não verifico incompatibilidade entre a solução adotada no caso concreto e o precedente de observância obrigatória firmado pelo STF no Tema 1.264 da repercussão geral, pois eventual revisão desse entendimento exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Inexistindo decisão teratológica na aplicação da tese de repercussão geral pelo Tribunal de origem, bem como ausente qualquer peculiaridade que justifique a reavaliação da matéria por esta Corte, não se configura desrespeito à autoridade do STF nem usurpação de sua competência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente